Tribunal: TJES
Processo: 5013942-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Extinção da Execução
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013942-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

AGRAVADO: FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. SÚMULA 240 DO STJ. MITIGAÇÃO EM CASO DE REVELIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA. e ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – AFPES contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para restabelecer sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação da Súmula 240 do STJ, que exige requerimento do réu para extinção por abandono após a citação; (ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao deixar de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vedada a rediscussão do mérito (art. 1.022 do CPC).

Não há omissão quanto à aplicação da Súmula 240 do STJ, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao reconhecer a possibilidade de mitigação da exigência de requerimento do réu em hipóteses excepcionais.

A revelia e a ausência de oposição de embargos à ação monitória demonstram desinteresse do réu no prosseguimento do feito, tornando desnecessária sua prévia intimação para a extinção por abandono.

A pretensão da embargante FRESENIUS configura mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se admite na via estreita dos aclaratórios.

Inexiste omissão quanto aos honorários advocatícios, pois o acórdão restabeleceu integralmente a sentença que expressamente afastou sua fixação.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente a decisão.

Ambos os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com o recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A exigência de requerimento do réu para extinção por abandono (Súmula 240/STJ) pode ser mitigada em hipóteses excepcionais, como na revelia com ausência de atuação efetiva no processo. 3. Não há omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente, ainda que não enfrente todos os argumentos das partes. 4. A restauração integral da sentença afasta alegação de omissão quanto à fixação de honorários quando esta já os havia indeferido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III e §6º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.215.222/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 14/08/2012; STJ, REsp 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, j. 19/12/2003; STJ, AgInt no AREsp 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, j. 05/05/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 27/08/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº 5013942-78.2024.8.08.0000

EMB
ARGAN
TE/
EMBARGAD
O
:
FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA

EMBARGAD
O/
EMBARGANTE
:
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (AFPES)

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recursos de embargos de declaração opostos por FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA. e pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - AFPES em face do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela AFPES para reformar a decisão recorrida e restabelecer a sentença que extinguiu o processo originário sem resolução de mérito, por abandono da causa pelo autor, com fulcro no artigo 485, inciso III, do CPC/15.

Em suas razões a embargante FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que este Colegiado não teria se manifestado expressamente acerca da jurisprudência do c. STJ que considera indispensável o requerimento do réu para a extinção por abandono quando a relação processual já foi angularizada pela citação, independentemente da ocorrência de revelia. Aduz que, no caso concreto, a citação se perfectibilizou, o que tornaria impositiva a aplicação da Súmula 240 do STJ, pleiteando o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para negar provimento ao agravo de instrumento.

Por sua vez, a embargante AFPES, em suas razões, aponta omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Sustenta que, nos termos do artigo 485, § 2º, do CPC/15, a extinção do processo por abandono impõe a condenação do autor ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado, ressaltando que o êxito na extinção do feito decorreu exclusivamente da atuação zelosa de seu patrono.

As partes apresentaram contrarrazões aos respectivos recursos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios opostos pela parte adversa.

Pois bem.
Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não aplicar a Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção por abandono ao requerimento do réu citado.

Entretanto, verifico que o v. acórdão enfrentou a questão de forma exauriente. Restou expressamente consignado que a exigência de requerimento do réu, prevista no art. 485, § 6º, do CPC/15 e na Súmula 240/STJ, comporta mitigação em situações excepcionais, notadamente quando o réu é revel e não integrou efetivamente o contraditório mediante a apresentação de defesa.

No caso dos autos, a revelia da AFPES e a ausência de oposição de embargos à monitória estabilizaram o crédito, evidenciando o desinteresse do devedor no prosseguimento do feito e a desnecessidade de sua oitiva prévia para a decretação do abandono, em consonância com os precedentes deste e. TJES e do c. STJ colacionados no voto condutor.

Portanto, não há vício de integração, mas mera irresignação da parte com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

A agravante sustenta omissão quanto à condenação em honorários advocatícios decorrente da extinção por abandono.

Embora a embargante aponte a ausência de fixação da verba, observo que o acórdão embargado visou restabelecer a sentença de fls. 121, que expressamente consignou: "Sem honorários advocatícios". O Colegiado entendeu, à época, pela manutenção integral daquele comando, considerando as peculiaridades da lide.

Não obstante o inconformismo da embargante, o magistrado não é obrigado a abordar todos os temas suscitados pela parte, nem a responder a argumentos como se laudo pericial fora. A função da decisão judicial é compor o litígio de forma fundamentada, o que ocorreu in casu. Como bem assentado pela jurisprudência:

"Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Em verdade, ambos os embargantes almejam a modificação da cognição externada por esta Câmara Cível. Os Embargos de Declaração, todavia, nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para o reexame da causa ou correção de eventual
error in judicando
.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. (...) Agravo regimental desprovido." (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. 'Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes' (...). 3. Embargos de declaração rejeitados." (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Conclui-se, portanto, que o v. acórdão não padece de qualquer das vicissitudes elencadas na norma processual, restando clara a mera irresignação das partes com a conclusão do julgamento.

À luz do exposto
,
CONHEÇO
do
s
recurso
s
,
porém,

NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.